Tribunal: TJBA
Processo: 0527408-95.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527408-95.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO

APELADO: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA WIERING e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. DEVEDOR QUE ALEGA A ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS COBRADOS PELO BANCO. MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PACTUAÇÃO EXPRESSA. AFASTAMENTO D AMORA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO BANCO AUTOR IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 0527408-95.2017.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante/apelado, Banco Bradesco S.A., e, como apelada/apelante, Carlos Henrique de Almeida Wiering.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ aos recursos de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08